Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL. NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico se consubstanciem em elementos relevantes na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos, sua observância não é obrigatória e tampouco vinculante.
II - A não implementação das sugestões constantes do exame criminológico não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal.
III - Os benefícios externos não podem ficar condicionados à implementação de exigências não previstas em lei, quando os requisitos temporal e subjetivos para sua concessão foram devidamente cumpridos.
IV - Recurso conhecido e provido.